Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003792-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), FELIPE SIQUEIRA RAMOS - CPF: 076.495.111-46 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA, EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PRIMÁRIO, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO – IRRELEVÂNCIA

- PRISÃO DECORRE DAS CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO CASO CONCRETO
- BENEFICIÁRIO ALEGA SER PORTADOR DE EPILEPSIA - EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTRAMUROS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA.

O Magistrado entendeu que a segregação cautelar do indiciado é medida necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (
120 - cento e vinte - porções de cocaína

e 194 - cento e noventa e quatro

porções de pasta base de cocaína
) e a reiteração delituosa evidenciada na folha de antecedentes criminais que possui vários registros, aparentemente, demonstram a necessidade da medida segregatícia, como o risco de renitência criminosa.

Não há nos autos documento técnico oficial, atualizados, que possam comprovar
as necessidades indicadas pelo impetrante e eventuais riscos que esteja correndo em razão da segregação cautelar ou, a impossibilidade de acompanhamento médico na unidade em que se encontra segregado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Felipe Siqueira Ramos
, apontando como autoridade coatora a Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.

As impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de fevereiro de 2023, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em audiência de custódia, estando atualmente recolhido na penitenciária central do Estado (CUIABÁ/MT).

Sustenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que foi utilizada motivação genérica e com base na gravidade abstrata do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, além de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que a liberdade do paciente não é perniciosa, visto que é primário, não possuindo registros criminais anteriores, e nessa condição, ainda que haja condenação não lhe será aplicado o regime fechado.

Sustenta que a prisão preventiva somente é autorizada em casos excepcionais, e que no caso concreto, além da ausência de requisitos da prisão preventiva, o paciente é portador de epilepsia.

Diante disso, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente, e a confirmação da decisão no julgamento do mérito. (Id. 159622198). Juntou documentos. (Id. 159636150 - 159636152).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 159993195). Informações juntadas (Id. 161210161).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Gerald e Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 E ART.244-B DO ECA) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Felipe Siqueira Ramos
, apontando como autoridade coatora a Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não apresenta fundamentação idônea. Para análise do alegado, transcrevo a decisão combatida:

“Foi comunicada a autuação em prisão em flagrante delito de Felipe Siqueira Ramos pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Constam o nome e qualificação dos condutores, das testemunhas e do conduzido, ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, devidamente assinado por todos.

Verificam-se ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais e infraconstitucionais do preso, bem como, nota de culpa devidamente assinada pelo autuado e termo de exibição. Consta, por fim, o laudo preliminar de n. 0309/2023 (id n. 111041137). Relatado o necessário.

Decido.

Nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo às manifestações do Ministério Público e da defesa. O flagrante preencheu todos os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 305 do Código de Processo Penal, bem como, os pressupostos de ordem material previstos no artigo 302 do referido código, encontrando-se, portanto, regular, razão pela qual o HOMOLOGO. Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II). Observa-se do laudo preliminar acostado aos autos (id. 111041137), do termo de apreensão de id. 110986445, assim como do boletim de ocorrência e dos termos de declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria, restando em evidência o fumus comissi delicti. Sobre a necessidade da prisão cautelar do custodiado (periculum libertatis) foi proferida decisão gravada em mídia que faz parte deste termo, onde restou convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ressalta-se que a prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública, em especial pelo risco de reiteração delitiva, pois conforme folha de antecedentes criminais acostada aos autos, o custodiado ostenta anotações em sua ficha criminal (id. 111021065). Convém destacar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado Orientativo número 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, é importante salientar que, conforme descrito no boletim de ocorrência de n. 2023.55080 (id. 110986443) e no termo de apreensão de id. 110986445, foram encontrados com o autuado e em um local indicado pelo mesmo a quantia de 120 (cento e vinte) porções de substâncias análogas à cocaína e 194 (cento e noventa e quatro) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, o que evidencia, ao menos por ora, que o autuado dedica-se a atividade criminosa, assim como, que a sua soltura poderá ocasionar risco à ordem pública, ante a reiteração delitiva. Importante consignar que admite-se a custódia cautelar no caso, a teor do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, converto a prisão em flagrante delito de Felipe Siqueira Ramos em prisão preventiva. Expeça o mandado de prisão preventiva via sistema BNMP 2.0, intimando o custodiado.

(...)” (Id. 159636152).

Observo que a autoridade acoimada de coatora fundamentou de forma adequada a necessidade da custódia cautelar do paciente, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (
120 - cento e vinte - porções de cocaína

e 194 - cento e noventa e quatro

porções de pasta base de cocaína
) e a reiteração delituosa evidenciada na folha de antecedentes criminais que possui vários registros, aparentemente, demonstram a necessidade da medida segregatícia, como o risco de renitência criminosa.

Oportuno trazer os seguintes entendimentos sedimentados por este egrégio Tribunal de Justiça sobre tais matérias que embasaram a prisão cautelar:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Enunciado n. 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Quanto ao estado de saúde do paciente, nas informações encaminhadas, o Magistrado singular consignou que:

“...Registrou a colega, outrossim, acerca do preenchimento do requisito de admissibilidade do art. 313, I, do Código de Processo Penal, determinando ainda nas disposições finais que o sistema prisional disponibilizasse o tratamento adequado ao custodiado, que possui epilepsia, conforme os documentos acostados sob o ID 111012678 - APF no 1003472-77.2023.8.11.0042.

Posteriormente, após a expedição e cumprimento do mandado de prisão do paciente, consoante comprovante juntado sob o ID 111147186 – APF no 1003472-77.2023.8.11.0042, o feito fora redistribuído a este Núcleo de Inquérito Policiais - NIPO.

Na sequência, sobreveio petição defensiva informando o quadro de situação de saúde do paciente junto a PCE requerendo providências no prazo de 24 horas (ID 111454094 – APF no 1003472- 77.2023.8.11.0042), o que foi acolhido pelo Magistrado Titular, que determinou a expedição de ofício ao estabelecimento prisional em que o mesmo se encontra segregado solicitando as aludidas informações, com cópia dos documentos anexados no ID 111012678, no prazo requerido, acerca do seu estado de saúde, uma vez que a defesa alegou crises de Epilepsia e da eventual impossibilidade de lhe oferecer tratamento adequado e necessário (ID 111467073 – APF no 1003472-77.2023.8.11.0042).

Depreende-se dos autos que, fora encaminhado via email ao Setor Penal da PCE contendo a cópia dos documentos de ID 111012678 e a decisão alhures mencionada, solicitando informações no prazo fixado (ID 111479095 - APF no 1003472-77.2023.8.11.0042), contudo, salvo ledo engano, ainda não carreou-se aos autos nenhuma resposta acerca das informações requisitadas, importando registrar que os autos vieram conclusos novamente somente com a juntada do malote referente ao presente writ, ou seja, somente em 06.03.2023 às 17:55 horas.

Doravante, o Insigne Relator indeferiu a liminar vindicada pelo Impetrante por vislumbrar que -“[...] os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente [...]” -, e por medida de prudência, julgou necessária a solicitação prévia das informações deste Juízo a quo, com posterior parecer ministerial antes de ser novamente submetido ao crivo daquele Insigne Colegiado (ID 111614110 - APF no 1003472- 77.2023.8.11.0042).

Portanto, atualmente, considerando que até o momento ainda não houve resposta do estabelecimento prisional, reiterou-se nesta data o aludido ofício, com a urgência que se requer”
(Id. 161210161).

O impetrante argumenta ainda que o paciente é portador de epilepsia, e que precisa de cuidados médico extramuros, e por esta razão, requer a revogação da prisão preventiva. Contudo, não
há
documentos oficiais, atualizados, que possam comprovar
as necessidades indicadas pelo impetrante e eventuais riscos que esteja correndo em razão da segregação cautelar ou, a impossibilidade de acompanhamento médico na unidade em que se encontra segregado. Portanto, não se evidencia o constrangimento ilegal alegado em razão de tais fatos.

Por fim, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Assim, não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe Siqueira Ramos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023